Tribunal: TJDFT
Processo: 0708439-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708439-69.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONTINENTAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EMBARGADO: TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 26364962) opostos por CONTINENTAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA em face de TERRACAP , ante Acórdão de ID 26121423 que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, suscitou de ofício a preliminar de nulidade da sentença. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de julho de 2021 13:34:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador